Tribunal: TJMT
Processo: 1008296-34.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008296-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIANE DA SILVA - CPF: 020.362.951-50 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS NÃO CORROBORADAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por O Boticário Franchising Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte reclamante para declarar a inexistência de débitos nos valores de R$ 79,01, R$ 78,51, R$ 79,00 e R$ 78,50, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, em razão de inscrições indevidas em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte agravante se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos débitos que originaram as inscrições negativas; (ii) estabelecer se a indenização por dano moral fixada mostra-se adequada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar a aplicabilidade de multa em razão da interposição de agravo interno manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida quando não comprovada a existência do débito que a lastreia.

4.

O ônus de comprovar a existência do débito incumbe à parte reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de fato negativo pela parte autora para afastar tal encargo.

5.

As telas sistêmicas, embora admissíveis como meio de prova, exigem a coexistência de outros elementos probatórios que lhes confiram robustez, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 34 da TRU.

6.

A comprovação da relação jurídica entre as partes não se confunde com a demonstração da origem e exigibilidade do débito supostamente decorrente dessa relação.

7.

A ausência de anotações preexistentes em nome da parte autora autoriza o reconhecimento do dano moral decorrente da inscrição indevida.

8.

A existência de anotações posteriores não declaradas indevidas judicialmente deve ser considerada apenas para fins de quantificação do dano moral, nos termos da Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

9.

O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e alinhado aos precedentes da Segunda Turma Recursal.

10.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso concreto em razão de sua limitação temporal, tendo sido aprovada após a distribuição da ação.

11.

A inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão monocrática evidencia o caráter manifestamente infundado do agravo interno, autorizando a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova baseada exclusivamente em telas sistêmicas, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para comprovar a existência de débito apto a legitimar inscrição em cadastro de inadimplentes.

2.

A comprovação da relação jurídica não exime o fornecedor do dever de demonstrar a origem e a exigibilidade do débito dela decorrente.

3.

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral indenizável, sendo as anotações posteriores relevantes apenas para a quantificação da indenização.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 34 da TRU; Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U. 1040987-38.2024.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 01.05.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por O BOTICARIO FRANCHISING LTDA contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para: a)
declarar
a inexistência dos débitos nos valores de
R$ 79,01; R$ 78,51; R$ 79,00 e R$ 78,50;
b)
fixar
os danos morais, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte reclamante, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O presente agravo interno visa a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim dos débitos atribuídos à parte reclamante. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que as inscrições do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito ocorreram de forma indevida.

A parte reclamada/agravante embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula nº 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, dos autos a juntada de
biometria facial, documento pessoal (Id nº 318978370)
e
telas sistêmicas (Id nº 318978371)
, os quais, entretanto, não se mostram aptos a comprovar a efetiva existência dos débitos imputados à parte autora.

Vale ressaltar que o entendimento desta E. Turma Recursal é de que as provas unilaterais apenas são válidas, desde que em conjunto com outros meios de provas.

Logo, verifica-se que as provas juntadas pela parte recorrida/reclamada em sua defesa,
conquanto se mostrem capazes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não alcançam o mesmo sucesso na demonstração da existência do débito.

Vale reforçar que
relação jurídica e débito não se identificam
, de sorte que a comprovação da relação jurídica não exime a parte de comprovar que da citada relação jurídica se originou o crédito que sustenta possuir.

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

De outro tanto, há dois (2) apontamentos ativos posteriores, não declarados indevidos judicialmente (id. 318978359).
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no quantum indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

No que tange ao montante fixado a título de dano moral, não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado pelo juízo de origem conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1040987-38.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição nº 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data (id. 318978359).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu parcial provimento ao recurso inominado, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026